Tribunal: STF
Processo: Rcl 45170
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas afirma haver o Relator do mandado de segurança nº 4008207- 34.2020.8.04.0000, integrante do Tribunal de Justiça local, usurpado a competência do Supremo e inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra impetrado, por Deputados Estaduais, mandado de segurança voltado à suspensão da vigência da Emenda à Constituição do Estado nº 121/2020 e da eleição da Mesa Diretora ocorrida em 3 de dezembro de 2020, ante vício na tramitação legislativa. Menciona acolhido o pedido de implemento de liminar, surgindo o descompasso.
    Sustenta ser dos órgãos plenários do Tribunal de Justiça ou do Supremo a competência para suspender a eficácia de norma da Constituição estadual, uma vez fundamentada a suposta invalidade em preceitos de reprodução obrigatória. Assevera a precedência da atuação deste Tribunal, dizendo caber, em contexto de ações diretas com idêntico objeto, uma no âmbito da jurisdição estadual e outra submetida ao Supremo, a sustação da primeira. Destaca a natureza subjetiva do mandado de segurança, a impedir o manuseio como sucedâneo de processo objetivo. Sustenta impertinente, ante a publicação da Emenda, a revelar encerrado o processo legislativo, questionamento, por meio da impetração, sobre eventual vício. Aponta inobservado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastada norma, mediante ato individual, em desarmonia com a cláusula de reserva de plenário.
    Sob o ângulo do risco, menciona a posse da nova Mesa Diretora em 1º de fevereiro de 2021.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão atacada. Pretende, no mérito, a cassação.
    2. A competência do Supremo é de direito estrito, descabendo elastecê-la para além do que versado no artigo 102 da Lei Maior. Não se faz em jogo ação direta ajuizada em face de norma. Está em curso, na origem, mandado de segurança contra ato do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, tendo em conta a tramitação e aprovação, em um único dia, de proposta de emenda, desaguando em alteração da Carta estadual. Mostra-se ausente a apontada inobservância do verbete vinculante nº 10 da Súmula, no que manuseada a ação mandamental visando a preservação do devido processo legislativo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator